Tribunal: TJDFT
Processo: 0708869-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708869-65.2025.8.07.0000 RECORRENTE: CLEITON LIRA DE AGUIAR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça que, sem sede de habeas corpus, denegou a ordem. Verifico, todavia, que os recursos são manifestamente inadmissíveis, porquanto, nos termos dos artigos 102, inciso II, alínea “a”, e 105, inciso II, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, da decisão proferida em sede de habeas corpus originário, quando denegatória a ordem, cabível o recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal e para o Superior Tribunal de Justiça. A interposição de recursos especial e extraordinário, no caso, configura erro grosseiro, insuscetível de convolação pelo princípio da fungibilidade. A propósito, “O recurso especial não é a via adequada para atacar decisão denegatória de habeas corpus. O erro grosseiro, que se caracteriza com a interposição de recurso especial pelo ordinário, adequado à impugnação de decisão denegatória de habeas corpus, impede a invocação do princípio da fungibilidade” (AgRg no AREsp n. 344.042/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 21/9/2021). Confira-se, ainda, o AREsp n. 2.393.920, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJEN de 16/7/2025. No mesmo sentido, destaca-se: EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ORDINÁRIO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 102, II, “a” e ”b”, da Carta da República, compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância por tribunal superior, se denegatória a decisão, e o crime político. 2. Em virtude de erro grosseiro na interposição do recurso ordinário em habeas corpus e da ausência de dúvida quanto à via recursal cabível, não há falar em aplicação do princípio da fungibilidade. 3. Por força da preclusão consumativa reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se inviável o processamento do recurso extraordinário posteriormente apresentado. 4. Descabe cogitar da possibilidade de concessão de ordem de habeas corpus de ofício, ante a ausência de ilegalidade manifesta no acórdão recorrido. 5. Agravo interno desprovido. (Pet 12157 AgR, Relator Ministro NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 12/3/2025). II – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial e do extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024